Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-09.2019.8.11.0045
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001281-09.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO JOSE DA SILVA - CPF: 042.081.431-00 (APELADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §1º, III, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO
. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que absolveu o réu Thiago José da Silva da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, §1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de insuficiência de provas para sustentar uma condenação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para demonstrar que o recorrido tinha ciência e consentia com a comercialização de drogas pelo corréu em sua residência, de forma a justificar sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir:

A materialidade do crime restou comprovada pelos laudos periciais, auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência.

Contudo, no que se refere à autoria, o conjunto probatório revelou-se frágil e insuficiente para sustentar uma condenação, não havendo provas robustas de que o recorrido consentia ou tinha ciência inequívoca da comercialização de drogas pelo corréu em sua residência.

Os depoimentos das testemunhas policiais apresentaram contradições e não foram suficientemente claros quanto ao envolvimento direto do recorrido no crime de tráfico.

O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição quando as provas colhidas nos autos não forem suficientemente seguras para embasar uma condenação penal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera suposição ou presunção de ciência e consentimento do acusado em relação à prática do tráfico de drogas por terceiro, em sua residência, não é suficiente para fundamentar condenação penal. 2. Na ausência de provas robustas, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, §1º, III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, N.U
1000443-14.2020.8.11.0110, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024
.

TJMT
, N.U 0002055-92.2016.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021,
Publicado
no DJE 13/12/2021
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que absolveu o réu
THIAGO JOSÉ DA SILVA
da prática do delito previsto no
artigo 33, §1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06
, por falta de provas suficientes para embasar uma condenação, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pleiteia a reforma da sentença absolutória, sustentando que as provas produzidas nos autos demonstram que o réu
Thiago José da Silva
tinha ciência da comercialização de drogas pelo corréu
Darleilson
Costa Araújo
em sua residência
(Id.
214771608
).

A Defesa, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo o
desprovimento do recurso
, sustentando que não há provas suficientes para
a condenação, destacando que o réu
Thiago José da Silva
é primário, possui bons antecedentes e exerce atividade laboral regular
(Id.
214771612
).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público
(Id.
223279166
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...no dia 21 de novembro de 2018, por volta das 15h00min, na Rua Ágata, quadra 51, lote 28, Bairro Luiz Carlos
Tessele
Júnior, em Lucas do Rio Verde/MT,
Darleison
Costa Araújo tinha em depósito, para fins de comércio 04 (quatro) porções de substância
s análogas à maconha, com massa bruta total de 407g, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

(...)

Sobressai dos autos que
o indiciado Thiago tinha conhecimento da existência
de drogas armazenadas em sua residência pelo indiciado
Darleilson
, bem como, consentia que este praticasse o tráfico de drogas no local, haja vista a narrativa da equipe

policial de que havia um intenso movimento de usuários em sua residência, tanto durante o dia como à noite
...”

Extrai-se dos autos, que após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, julgando improcedente a denúncia, para absolver o réu, ora, apelado
Thiago José da Silva
, da prática do crime de tráfico de entorpecentes,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(id. 2147715599).

O recurso ministerial busca, em síntese, a reforma da sentença a fim de que o apelado
THIAGO JOSÉ DA SILVA

seja condenado pela
prática do delito previsto no
artigo 33, §1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06
,
nos termos da exordial acusatória.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Verifica-se que
a materialidade
se encontra
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo
s
laudo
s

pericia
is
da
droga, que conclu
íram
tratar-se de
meio tablete e 03 porções de
substância
s
análoga
s
à
maconha

(id. 214776752
e 214776759
)
.

Quanto à autoria, verifica-se dos autos, que o
a
pela
do
, na fase
policial
,
negou
que tivesse conhecimento da existência da droga em sua residência, bem como, que tivesse ciente da comercialização
no local
. Vejamos:

...
que relativamente quanto às acusações que lhe estão sendo imputadas, o interrogado alega ser inocente
;
que não tinha conhecimento sobre a comercialização de drogas em sua residência
; (...) que há cerca de 04 meses atrás
Darleilson
, irmão de Tamara, pediu para ir morar com o interrogando e sua esposa e o interrogando permitiu e como ele disse que iria embora em dezembro e o interrogando estava planejando mudar de casa, eis que está pagando muito caro no aluguel porque está morando
sozinho agora, não pediu para que
Darleilson
se retirasse da casa quando Tamara foi embora; que a droga pertence a
Darleilson
; que o interrogando trabalha durante a noite e dorme praticamente o dia todo; (...)
o interrogando presenciou quando eles encontraram um tablete de maconha no armário da sala e umas porções de maconha e várias munições no quarto de
Darleilson
; que não tinha conhecimento de que havia droga em sua casa, nem no armário da sala; que não tinha conhecimento de que
Darleilson
estaria comercializando drogas
; (...) que não tem conhecimento de que sua casa tenha grande movimentação de pessoas ou de usuários; que nunca havia visto droga em sua casa, nunca nem viu
Darleilson
usando drogas lá;
...”. (Fase Policial – Apelante – id. 214776752,
pgs
. 09/10).

Em juízo, o apelante reprisou a negativa de autoria. Vejamos:

“...aconteceu que eu tinha acabado de chegar da empresa que eu trabalho,
cheguei de manhã cedo, tomei café da manhã; fiz meu almoço e durante umas duas horas da tarde, os policiais chegou lá em casa, pediram para entrar e procurando por
Darleilson
né; falando que lá em casa era um ponto de droga, eu falei, não, pode entrar que aqui em casa não é; eles entraram pediram para entrar no quarto dele, eu deixei, tranquilo porque era o quarto dele, entraram lá, olharam, tudo de baixo da cama e acharam porção de droga lá no quarto dele né; ai veio e pediu para olhar a sala, o meu quarto, eu falei, pode olhar, ai olharam na sala e achou atrás dos livros, da instante, achou outro tablete; ai entraram no meu quarto, não acharam nada e falou que eu tinha que ficar calado, porque eu ia ser preso e tal;
mas eu falei que não era meu, até
porque eu não sabia;
eu trabalhava à noite e ele ficava em casa de dia e a noite também, porque ele trabalhava na
Magi
, parece que ele não sei quantos períodos, não sei como ele trabalhava, mas quem sempre ficava em casa era ele; (...)
não, eu não sabia (que ele tinha a droga em casa), até porque quando eles me perguntaram eu fiquei surpreso
; ele pediu para morar comigo porque a irmã e a mãe dele separou; eu não sabia muito dele; (...) a gente quase não se via, eu deixei ele morar com a gente, mais pela irmã dele né; ai
quando ele (policial) falou mas como você não sabe desta questão da sala, cara eu chegava, tomava meu banho, tomava meu café e dormia; porque a noite eu trabalhava;
e estava atrás dos livros, se estivesse a vista, eu teria visto, teria tocado ele da minha casa, porque eu sempre trabalhei, eu sempre fui certo
; (...) eu conheci ele através da irmã ele, fui casado com ela, não, morei junto mais de um ano, ele morava com a mãe dele, com os irmãos dele e ai, antes um pouco da gente separar ele pediu para morar com a gente;
(...) a casa era alugada (...) fui eu que aluguei a casa; era no meu nome, contrato e tudo; (...)

quando ele veio morar comigo, era eu, a irmã dele e ele, ai quando separamos, ficou só eu e ele; (...) acho que tinha uns quatro, ou três meses que ele morava lá; (...) uns dois meses (que estavam só os dois);
(...) só com o aluguel, água e luz (que ele chegou a ajudar nas despesas), porque ele almoçava e jantava na casa da mãe dele; (...)
não senhor (não consentiu que o corréu usasse sua casa para o tráfico de drogas
;
(
...
)
só deles terem falado que estava a vista, sendo que estava atrás dos livros (se tem alguma coisa contra os policiais
), mas eles estavam fazendo o serviço deles né, eu entendo; (...)
só que um falou uma coisa e outro falou outra, um falou que estava a vista e estava atrás dos livros, na
estante
(
...
);
não senhor (não presenciou o corréu vendendo drogas), porque como eu acabei de falar, eu trabalhava a noite, de dia era só para mim dormir, porque eu saia sete horas da manhã da empresa, chegava oito horas, tomava meu café e dormia
;
acordava, almoçava e dormia de novo para nove horas da noite voltar para a empresa
; (...) eu trabalhava também aos sábados, só aos domingos que eu estava em casa, só que domingo ele não ficava em casa, ele ia para casa da mãe dele, da irmã dele, do irmão...
”.
(sic – Fase Judicial – Apelante – mídia id.

214771598
)
.

Por sua vez, a testemunha
João Adelar Godoi Santana
,
agente policial que participou da diligência,
na fase policial,
atestou que foram até a residência em virtude de denúncias no sentido de que
Darlei
l
son
esta
ria
procedendo a comercialização de drogas na residência e quando lá chegaram
,
foram recebidos pelo apelado que franqueou a entrada dos agentes no local. Vejamos:

“QUE a Equipe composta por policiais civis e militares vem recebendo diversas denúncias relatando que DARLEILSON, vulgo DA LESTE estaria traficando drogas na Rua Ágata, quadra 51, lote 28, Bairro
Téssele
Júnior, e que era frequente a movimentação de pessoas, que aparentavam serem usuárias de drogas, tanto durante o dia, quanto durante a noite, as quais utilizavam motos, carros ou chegavam lá à pé; QUE segundo as denúncias, estas pessoas chegavam e logo saiam como se tivessem adquirido drogas; QUE dada as informações, uma equipe monitorou a residência do suspeito por alguns dias e foi possível constatar que o investigado DARLEILSON estava realmente comercializando drogas, tanto na casa como no bairro; (...) uma equipe de
investigadores e policiais militares foi até a casa onde reside DARLEILSON afim de apurar as denúncias e no local a Equipe
foi recebida por THIAGO JOSÉ DA SILVA que relatou ser o proprietário da casa
;
QUE THIAGO disse que havia cedido um dos quartos para o seu ex-cunhado DARLEILSON morar e que estava sozinho na casa naquele momento e franqueou a entrada dos policiais
....”. (Fase Policial – testemunha João Adelar Godoi Santana- id.
214776752
- Pág. 6 e 7)

Em juízo, a testemunha
João Adelar Godoi Santana

afirmou que concluiu que o apelado tinha conhecimento
da comercialização da droga na residência
, em face do local onde a droga se encontrava, que
, segundo ele,
seria de fácil visualização
, bem como, em virtude da movimentação
no local
, contudo, informou que não é de seu conhecimento se o apelado recebia algum lucro em virtude da
venda efetuada
por seu cunhado
Darleilson
. Vejamos:

“(...) É, havia, nós estávamos tendo informações, né, e quanto ao envolvimento do
Darleilson
, no homicídio, que havia sido vitimado uma pessoa três dias antes aí, desse fato aí
; e
ntão, nós estivemos diligenciando já, no sentido de identificar essas pessoas envolvidas, né, e tinha informação que o
Darleilson
seria uma das pessoas envolvidas
; e
aí, chegou no dia em questão, também chegou uma nova informação a respeito do
Darleilson
; a
í, nós fomos nesse endereço aí, ao local onde ele parava na casa do Tiago, né, e lá chegando, fomos recebidos por Tiago
;
começamos a correr, né, ele falou que é entrada e foi encontrado uma um tablete de maconha logo que entra dentro da casa, né, e no quarto do
Darleilson
foi encontrado mais droga e munições do revólver calibre 38
; e
aí ele
(apelado)
falou que o
Darleilson
, o
Daleste
, né, era cunhado dele, tinha sido cunhado dele, e que ele estava morando na residência dele, que tinha pedido para morar com ele, um tempo, um tempo, ele tinha permitido que ele ficasse ali na casa, na casa com eles
; (...)
Facilmente (o Tiago sabia da existência da droga na residência, de que o
Darleilson
estaria traficando lá), né, porque ela estava bem à vista, né, era fácil da pessoa saber que
era
droga, porque onde ela estava na sala, né, tinha acesso fácil, era fácil de ele ver essa droga e no quarto do menino também
; (...)
o próprio Tiago informou para nós, né, e a informação que nós tínhamos anteriormente, né, que
Darleilson
residia naquela residência, né, e aí ele falou não, ele morava ali, fazia algum tempo que ele morava na casa, eu não recordo quantos meses fazia que ele estava morando lá na casa do Tiago ou
Darleilson
; (...)
Sim
(os dois dividiam a casa);

o
Darleilson
tinha um quarto onde ele ficava e o Tiago tinha outro, que era a residência que possuía dois quartos, né, e a casa era um uso em comum dos dois
; (...)
Não, eu não tenho essa informação
,
excelência,
(
se o
Darleilson
pagava alguma coisa para o Thiago para traficar drogas ali naquela casa
)
, eu sei que ele,
a informação que a gente levantou, né, era fácil os dois saberem que ele comercializava algo interessante, né, porque o senhor vê ali a movimentação, né, ele via o
Darleilson
andando com arma, traficando, agora a questão de se o Tiago tinha, recebia lucro disso daí, eu não posso, não posso afirmar, né?
...”.
(
Fase Judicial -
Testemunha
João Adelar Godói Santana
-
relatório de mídias constante no ID 214771598
)
.

Por seu turno, a testemunha
Brucely
Paulo Viana Rodrigues
Nagata
,

policial civil que também participou das diligências,
na fase policial
atestou que em virtude de denúncias de que
Darleilson
estaria praticando a comercialização de entorpecentes na residência, se dirigiram para o local onde o apelado se encontrava sozinho e permitiu que os agentes efetuassem a busca,
ocasião em que
foi encontrad
o

parte da
droga
no armário da sala e o restante no quarto do corréu
. V
ejamos:

“...

QUE a Polícia Civil e Militar vem recebendo diversas denúncias relatando que DARLEILSON, vulgo DA LESTE estaria traficando drogas e de que era
freqüente
a movimentação de pessoas que aparentavam serem usuárias de drogas, tanto durante o dia, quanto durante a noite
; (...)
foi possível constatar que o investigado DARLEILSON estava realmente comercializando drogas, tanto na casa como no bairro;
(...)
uma equipe de investigadores e policiais militares foi até a casa onde reside DARLEILSON afim de apurar as den
ú
ncias e
no local Equipe foi recebida por THIAGO JOSÉ DA SILVA que relatou ser o proprietário da casa; QUE THIAGO disse que havia cedido um dos quartos para o seu
ex
cunhado DARLEILSON morar, que estava sozinho na casa naquele momento e franqueou a entrada dos policiais;

QUE no armário da sala foi encontrado um tablete de maconha pesando aproximadamente 392 gramas; QUE indagado sobre a droga, THIAGO afirmou que a droga não era dele e sim de seu cunhado DARLEILSON;
QUE em continuidade as buscas, e
foi encontrado no quarto que THIAGO disse estar sendo utilizado por DARLEILSON outras 03 (três) pequenas porções de maconha, plástico filme para embalar droga e 23 (vinte e três) munições de revolver calibre .38 em cima do guarda roupa e também na gaveta do quarto
;...”. (Fase Policial –
Testemunha
Brucely
Paulo Viana Rodrigues
Nagata
– id.
214776752,
pgs
. 4/5)
.

Já na fase judicial, a testemunha
Brucely
Paulo Viana Rodrigues
Nagata

modificou um pouco a sua versão, aduzindo que as denúncias apontavam
os dois,
Darleilson
e

Thiago como traficantes
, acrescentando
que o apelado tinha conhecimento da venda, em virtude de
ambos
residir
em
no mesmo local
e, em seu ponto de vista
,
acredita que eles dividiam o aluguel ou
o correu pagava alguma parte para traficar ali nessa residência
do apelado
.
Vejamos:

“...
Recebemos denúncias apontam a traficância efetuada por
Darleilson
e Tiago nessa residência da rua Ágata, e efetuamos diversas campanas de monitoramento no local, avistamos como tipicamente uma boca de fumo, como uma... chegando diversos usuários de bicicleta, pé, de carro, sendo atendidos todos por
Darleilson
na porta dessa residência
; e
avistamos também Tiago na residência, porém não avistamos ele entregando substância entorpecente, assim como
Darleilson
;
p
orém, eles moravam juntos lá e acredito que... acredito não, tenho total convicção que Thiago sabia dessa traficância empreendida na sua própria residência, tanto que moravam só os dois na casa, e com certeza eles ou dividiam o aluguel, ou
Darleilson
pagava alguma parte para Tiago para traficar ali nessa residência
(...)
É... um tablete foi localizado logo na sala, e mais outras três porções no quarto de
Darleilson
;
p
rontamente lá na residência, Tiago falou que nenhuma das drogas era dele e que era tudo de
Darleilson
, e que com certeza ele tinha

... consentia lá a venda de droga na sua casa, sendo que ele sabia da existência dessa droga no local
...
”
(Fase Judicial - Testemunha

Brucely
Paulo Viana Rodrigues
-
relatório de mídias constante no ID 214771598
).

Portanto, a
mera suposição de que
o apelado
THIAGO JOSÉ DA SILVA

tinha ciência da prática do comércio ilícito no local, não é
suficiente
a ensejar sua condenação pelo delito descrito no
artigo 33, §1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06
,
mormente quando não existe nenhumaprovaconcreta
de que o apelado consentiu com a prática da
narcotraficância
dentro de sua residência, ou de que tenha tirado proveito de tal situação
.

Observa-se do contexto probatório que
Thiago José da Silva
,
quando interrogado em Juízo
, negou ter consentido que o corréu utilizasse sua casa para o tráfico ilícito de drogas, bem como negou ter ciência de comercialização de drogas pelo corréu, ressaltando que trabalhava no período noturno como motorista de caminhão de reciclagem e que o corréu era seu ex-cunhado, por isso permitiu que ele residisse no local.

Além disso, as testemunhas
Brucely
Paulo Viana Rodrigues
Nagata
e

João Adelar
Godois
Santana
não foram seguras e idôneas suficientemente quanto ao consentimento do acusado e a ciência dele do tráfico de droga pelo corréu
em sua residência.

Assim, diante do contexto probatório, temos que as provas são insuficientes para
modificar
a sentença
absolutóri
a proferida pelo Juízo de 1º grau, em relação ao
a
pela
do
, de modo que a absolvição é a medida que se impõe.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, §1º, INCISO III, DA LEI N.º 11.343/06
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM PROL DO DENUNCIADO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADO CONSENTIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA NÃO COMPROVADA – CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE
–
MEROS INDÍCIOS – INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas concretas de que o apelado (pai do sentenciado) consentiu com a prática da
narcotraficância
dentro de sua residência, ou de que tenha tirado proveito de tal situação, escorreita a absolvição quanto ao delito do art. 33, §1º, III, da Lei nº. 11.343/06, uma vez que a existência de meros indícios não autoriza o decreto condenatório
;

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0022338-92.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES PARA O PLEITO CONDENATÓRIO –
ABSOLVIÇÃO QUE SE COADUNA COM A FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, se as provas contidas nos autos evidenciam fundada dúvida acerca da autoria do delito de tráfico de drogas imputado
ao acusado.”.
(N.U 1000443-14.2020.8.11.0110, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO CIRCUNSTANCIADO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE – ACOLHIMENTO DO PLEITO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – FALTA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
–
ART. 155 DO REFERIDO CODEX
–
SENTENÇA REFORMADA – APELO DEFENSIVO PROVIDO.

Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver a apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo. Daí por que, na ausência de provas judiciais, a decisão absolutória é medida que se impõe. Apelo provido
.”. (N.U 0002055-92.2016.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021,
Publicado
no DJE 13/12/2021).

Logo, levando-se em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções, é imperiosa a
manutenção da
absolvição d
o

a
pela
do
, em respeito ao
aforismo
in dubio pro reo.

À vista do exposto, conheço do recurso interposto
pelo
Parquet
, e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença

absolutória em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025